Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-39.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000187-39.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDO TADEU JARA - CPF: 357.590.891-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.
2. Quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou-se entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

3. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 0000187-39.2013.8.11.0044, mantido em sede de agravo interno.

Aduz o Estado de Mato Grosso o acórdão padece de obscuridade, “à medida que mistura os conceitos relativos à prescrição material/intercorrente, culminando em teratologias, pedidas desde já as devidas vênias”, bem como não ocorreu a prescrição intercorrente.

Ressalta que é “impossível que tivesse havido prescrição intercorrente, justamente porque, 5 anos após o ajuizamento da ação, se interrompeu a prescrição intercorrente no feito pela própria citação do edital em si.”, pois Somente na próxima ciência de alguma infrutibilidade relativa a alguma medida constritiva é que esse prazo voltaria a correr.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja afastada a prescrição intercorrente e prequestionado o artigo 174, I, do CTN.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão id.132585157.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.

A obscuridade está presente quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível total ou parcialmente, ou seja, a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo.

Sustenta o estado de Mato Grosso que o acórdão padece de obscuridade, “à medida que mistura os conceitos relativos à prescrição material/intercorrente, culminando em teratologias, pedidas desde já as devidas vênias”, bem como não ocorreu a prescrição intercorrente.

No caso em apreço, o acórdão objurgado não padece de nenhum vício, em especial, porque, quando da análise do recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso tracei uma trajetória cronológica pormenorizada de toda marcha processual.

Inclusive, na oportunidade, que consignei que não houve diligências eficazes para a satisfação do crédito tributário, operando-se desse modo, a prescrição intercorrente, conforme se observa de trecho transcrito:

[....]Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 24.01.2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 201130, no valor de R$ 928,31(novecentos e vinte e oito e trinta e um centavos)

O despacho de citação foi proferido em 05.02.2013. (id.73265580, p.16). Restando infrutífera a citação por carta ( (id.73265580, p.19)

Em 25.10.2013 a Fazenda requer a citação por Oficial de Justiça.

Em 03.06.2014, sem que houvesse expedição da citação, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (id.73265580, p.28).

Em 03.10.2014 a Fazenda intimada do arquivamento, requer a reconsideração da decisão com o desarquivamento dos autos (id.73265580, p.31). o que foi indeferido pelo Juízo “a quo”.

Em 22.04.2015 a Fazenda, novamente, requer o desarquivamento para citação em novo endereço. (id.73265580, p.37), o que foi deferido e expedido nova Carta de Citação, sendo esta infrutífera. (id.73265580, p.44)

Expedido mandado de citação, este também, restou negativo, conforme a certidão do meirinho. (id.73265580, p.51).

A Fazenda foi devidamente intimada. (id.73265580, p.53)

Em 27.08.2018 a fazenda requer a citação por edital (id.73265580, p. 57).

Nomeada curadora, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando que em razão da não localização do executado, requer a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40, caput, e 2o da Lei de Execução Fiscal.

Em 27.08.2019 a Fazenda apresentou Impugnação, pugnando pela penhora de valores via Sistema BACENJUD. O Juízo singular deferiu o pedido. (id. 73265580, p. 78), o que restou infrutífera.

Após requer a consulta via RENAJUD, o que foi indeferido. (id. 73265580, p.89),

Devidamente intimada a Fazenda do Estado de Mato Grosso, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente, em 06.10.2020. (id.73265580, p. 93)

Da análise dos autos, constata-se que a Administração Tributária não conseguiu demonstrar a realização de nenhum ato eficaz capaz de ensejar a interrupção da prescrição intercorrente.

Com efeito, denota-se que a partir da ciência da não localização de bens passíveis de penhora, com o envio dos autos ao arquivo provisório (03.06.2014), começou a correr o prazo suspensivo anual e, em seguida, o prazo quinquenal.

Verifica-se, ainda, que a Fazenda Pública, embora tenha feito diversos requerimentos, não houve diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operando-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ....

Da simples leitura denota-se que,
decisium
está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

Além disso, desde da data da ação 2013, não foram localizados bens suscetíveis de penhora, contido no REsp 1.340.553/RS.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou obscuridade do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios.

Requer ainda, o prequestionamento do artigo 174, I, do CTN.

No entanto, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022